Tribunal: TJES
Processo: 5005321-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005321-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO TARIFÁRIA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E DE CONVÊNIO DE REGULAÇÃO. CELEBRAÇÃO POSTERIOR DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES E A ARIES. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu liminar em ação civil pública, visando à suspensão da revisão tarifária do SAAE de Itapemirim no Município de Marataízes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da revisão tarifária diante da ausência inicial de contrato ou convênio de regulação; (ii) aferir a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 3.314/2022, de Itapemirim, ratificou a atuação da ARIES como agência reguladora, legitimando sua fiscalização sobre os serviços de saneamento.

4. O Município de Marataízes celebrou convênio com a ARIES em setembro de 2024, referendando sua atuação regulatória no território local.

5. A ausência de demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação inviabiliza a concessão da medida liminar para suspender a revisão tarifária.

6. O exame aprofundado do mérito da legalidade do reajuste tarifário compete ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

7. A decisão agravada não revela ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A celebração de convênio de regulação entre Município e agência reguladora legitima a atuação desta na fiscalização dos serviços de saneamento.

2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

3. O tribunal, em agravo de instrumento, não pode avançar no mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009512-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005321-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS, MUNICIPIO DE MARATAIZES, AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO DE TARSO SILVA - ES4511-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ISABELA SANTANA DE QUEIROZ - PR114336

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de
antecipação da tutela recursal
,
interposto p
elo

Ministério Público do
Estado do
Espírito Santo
em face d
a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
da Fazenda Pública Municipal de Marataízes/
ES

que,
nos autos de ação civil pública, in
deferiu o
p
edido liminar de
suspensão da revisão tarifária praticada pela concessionária no Município de Marataízes.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a
existência de ilegalidades no ato de revisão do sistema tarifário
, notadamente:
i)
a
i
nexistência de contrato de concessão da prestação de serviços de saneamento
entre o
Município de Marataízes
e
o SAAE de Itapemirim;
ii)
i
nexistência de convênio de regulação
d
os serviços de
s
aneamento entre o Município de Marataízes e a agência reguladora ARIES;

iii)
i
mpedimento previsto na Lei Complementar nº 968/2021 de que
a
ARIES seja agência reguladora dos municípios não possuíam convênio de regulação que até a entrada
em
vigência
da
lei, sendo este o caso.

Decisão no ID 13222179 indeferindo o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela
.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que alega ter receb
ido
ofícios da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy e do Procon de Marataízes,
por meio dos quais

se
contest
ou
o aumento significativo na tarifa de água e esgoto praticada pelo SAAE.

Argumenta que, segundo as entidades,
“a nova sistemática de tarifação, na maioria dos casos duplicou o valor das contas de água dos consumidores, causando enorme e inesperado impacto nas finanças dos usuários de tal serviço”
.

Afirma ainda que, diferentemente do Município de Itapemirim, o Município de Marataízes não providenciara a celebração de instrumento formal de designação da ARIES como agência reguladora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em sua circunscrição
, o que entende ser condição prévia e indispensável para a regularidade do procedimento de revisão tarifária.

Nesse tocante, verifico que
a
Lei Municipal n° 3.314/2022, de Itapemirim, ratific
ou o protocolo de intenções da
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo (ARIES), legitimando sua atuação como delegatária
das atividades de regulação e de fiscalização dos serviços de saneamento, englobando abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.
Tal previsão
não
encontra
no âmbito do Município recorrido.

Acontece que, no caso dos autos, a peculiaridade vivenciada n
o
s municípios
de Itapemirim e Marataízes é situação verdadeiramente excepcional,
bastando,

para fins de presunção de legitimidade,
a
extensão dos efeitos da Lei n° 3.314/2022
, já que ambos os municípios compartilham a mesma rede de saneamento, sob direção centralizada do SAAE Itapemirim, considerando que o município ora requerido fora constituído por desmembramento daquele.

Ade
mais,
extrai-se dos autos
que foi celebrado

Convênio para o Exercício de Atividade de Regulação entre o Município de Marataízes e a ARIES em 19 de setembro de 2024 (ID 63857682), referendando a atuação da agência reguladora
na fiscalização das atividades de
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto,
especificamente

no âmbito do Município requerido
.

P
ara além da discussão acerca d
a
verossimilhança das alegações recursais
,
consigno
que
a
parte
agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ao menos neste momento,
a existência de
periculum in mora

suficiente para
autorizar a suspensão imediata da aplicação do enovo sistema tarifário,
com restauração dos preços anteriormente praticados aos consumidores do Município de Marataízes.

Dessa forma,
ao menos neste momento processual,
não vislumbro ilegalidade
prima facie
n
o reajuste tarifário praticado pela empresa de saneamento, tampouco possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, a ensejar sua suspensão liminar
.

Ressalto que
a esta Eg. Corte
, em sede de agravo de instrumento, cabe tão somente aferir a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição,
com esteio n
o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal,
“eventual avanço ao meritum causae ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo ad quem das matérias decididas na instância monocrática” (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009512-20.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024).

Dessa feita
, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada que justifique a sua reforma
na presente
instância recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

Agravo interno prejudicado.

Dispenso o recolhimento das custas finais, presente hipótese de isenção da Resolução n° 31/2025 deste TJES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.